Tribunal: TJDFT
Processo: 0721953-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721953-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: MONICA RAQUEL DE OLIVEIRA SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela ré, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que “as rés mantenham a parte autora no plano de saúde fornecido, nas mesmas condições contratadas e sem prejuízo dos tratamentos em curso”, sob pena de multa. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O agravante foi intimado para regularizar a representação processual, tendo em vista que o instrumento de procuração que outorgou poderes para o Dr. ALEKSANDER SILVA DE MATOS PÊGO representar o agravante se encontrava com a validade expirada (ID 59676450 - Pág. 01). Transcorrido o prazo, o agravante se manteve inerte e não regularizou a representação. Desse modo, diante do descumprimento da determinação, o recurso não deve ser conhecido (art. 76, §2o, I, do CPC). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)